Tribunal: TJPA
Processo: 0813200-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813200-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIVAM LUIZ DA SILVA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO. EXCESSO SUPERADO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA NESTE CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoridade coatora, ao prestar os esclarecimentos necessários neste
habeas corpus
(ID 7332887), informou que a denúncia foi protocolada e recebida pelo juízo no dia 05/11/2021, tendo sido determinada a citação do réu. Dessa forma, resta superada a alegação do impetrante no que tange ao excesso de prazo ao oferecimento da denúncia, estando tal pleito prejudicado, conforme decisão extraída do
Sistema PJE 1º Grau
(ID Doc. 40152463), datada de 05/11/2021.

2.
In casu
, o paciente foi denunciado pela prática do crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA. Conforme consta dos autos de prisão em flagrante, o paciente encontrava-se no fórum de Cachoeira do Arari/PA para realizar a audiência de custódia, após ser preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas (
Processo nº 0800284-43.2021.8.14.0011
) quando ao ser questionado sobre sua qualificação para ser inserido no
SISTAC
– Sistema de Audiência de Custódia – CNJ, este prestou informação falsa. Na ocasião, o magistrado, ciente da informação falsa, tendo em vista que nos autos do APF continha a informação verídica, efetuou a prisão em flagrante do ora paciente. O prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da prisão, em virtude da prestação de informação falsa perante autoridade judicial, demonstrando a clara evidência de que o paciente estaria tentando se furtar da aplicação da lei penal. Segundo o juízo coator, cada vez mais, os operadores do Direito têm se deparado com a criminalidade ousada, que diariamente se especializa na prática delitiva, tentando ludibriar instituições de Justiça, inclusive não apresentando qualificação correta para esconder reiteração criminosa e facilitar possível fuga do distrito da culpa. Observa-se que, a situação fática do presente caso é justamente suprimir informações, sendo ela a de não possuir antecedentes criminais, para ensejar uma liberdade provisória em virtude de falsa primariedade. No entanto, o paciente, além deste processo em comento, ainda responde por outras ações penais em andamento em comarcas distintas (
Procedimento nº 0005075-39.2014.8.14.0042
– roubo majorado – comarca de Ponta de Pedras/PA;
Procedimento nº 0800097-35.2021.8.14.0011
– porte de arma – comarca de Cachoeira do Arari/PA; e
Procedimento nº 0800284-43.2021.8.14.0011
– tráfico de drogas – comarca de Cachoeira do Arari/PA), o que denota sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade concreta.

3. É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal no caso em análise podendo-se verificar que os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade. A decisão foi calcada em elementos concretos dos autos, estando associada aos supramencionados pressupostos e requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar.

4. No caso em tela, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, pois as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Quanto ao argumento de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Waldemir Santos Melo
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Josivam Luiz da Silva Ferreira
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800285-28.2021.8.14.0011
(PJE 1º Grau), visando a
revogação da custódia preventiva
.

Consta da
impetração
(ID 7189902) que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
04/10/2021
e está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 299 do CPB (
falsidade ideológica
), pelo fato de o MM. Juiz perguntar se ele já era réu em outro processo, tendo respondido negativamente. O paciente teve sua
prisão em flagrante convertida em prisão preventiva
, sob o fundamento de
garantia da ordem pública
. A defesa apresentou
pedido de revogação de prisão preventiva oralmente em audiência de custódia
, no entanto,
o pedido não foi acolhido
pelo juízo
a quo
.

Em primeiro lugar, alega o impetrante que
o processo foi com vistas para o Ministério Público apresentar denúncia no dia 05/08/2021
, no entanto,
somente no dia 20/10/2021 a referida peça foi protocolada
, não tendo o MP cumprido o prazo estabelecido em lei pelo art. 46 do CPP.

Em segundo lugar, o paciente encontra-se cerceado no seu direito de ir e vir, estando recolhido em estabelecimento prisional
sem os requisitos que autorizam a decretação de sua prisão preventiva ou de qualquer outra prisão cautelar
, pois, em que pese, ter ações penais em curso, possui
condições pessoais favoráveis
(
primário, residência fixa, família definida, possuindo 02 (dois) filhos menores, além de trabalhar com a colheita de açaí no interior do município de Ponta de Pedra/PA e como carpinteiro
).

O decreto preventivo se baseou unicamente em
elementos genéricos e abstratos do delito
para fundamentar uma medida extremada como a prisão preventiva, sem demonstrar, de forma concreta, quais as consequências que o suposto ato do paciente traria à sociedade.

Para a defesa,
não existem razões firmes e concretas à manutenção do paciente no cárcere
, razão pela qual deve o magistrado
conceder a liberdade provisória
ao paciente, podendo também serem
aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, conforme admitidas por lei.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, com a
anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, considerando a
ausência de fundamentação
, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente
alvará de soltura
em seu favor. Alternativamente, que sejam
aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão
, a fim de que, o paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de
comparecer a todos os atos e termos do processo
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

No
Plantão Judicial Criminal
, no dia
22/11/2021
, o
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, entendendo não ser matéria referente ao regime de plantão, nos termos da
Resolução nº 016/2016
,
determinou a distribuição regular do feito no expediente normal
, tendo sido os autos eletrônicos a mim encaminhados, oportunidade em que
indeferi a liminar postulada no dia 26/11/2021
(decisão ID 7302757) e solicitei as
informações
de praxe da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 063/2021-GABJ
, datado de
27/11/2021
(ID 7332887).

A autoridade coatora, após narrar com detalhes os fatos descritos na denúncia, bem como toda a tramitação processual do caso, informa que se trata de ação penal em desfavor de
Josivam Luiz da Silva Ferreira
, pela suposta prática do
crime de falsidade ideológica
(art. 299 do CPB). Relata que, o paciente foi
preso em flagrante
após praticar o crime perante a autoridade judicial ali presente, tendo sido
decretada a sua prisão preventiva
.

Segundo o juízo, a prisão derivou da prestação de informação falsa perante o juízo, demonstrando, assim, a clara evidência de que
o paciente estaria tentando se furtar da aplicação da lei penal após ter sido detido pelo crime de tráfico de drogas ilícitas
(
Ação Penal nº 0800284-43.2021.8.14.0011
). Além do que, a situação em concreto ensejava a medida extrema, notadamente para a
garantia da ordem pública
. No entanto, o paciente não contava que o juízo já possuía a
informação de seus outros crimes
, razão pela qual foi mantido em cárcere.

Comunica que,
o paciente responde a este processo por falsidade ideológica, bem como por mais 03 (três) ações penais
, uma por roubo majorado, uma por porte de arma e uma por tráfico de drogas.

Assevera que,
a prisão foi decretada em 05/10/2021
e ainda está mantida, destacando que, o procedimento está na fase aguardando
expedição de mandado de citação
, tendo em vista que,
a decisão que recebeu a denúncia ocorreu em 05/11/2021
.

Por fim, o juízo justifica que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram, apesar da situação de pandemia que assola o mundo, o Brasil e o Estado do Pará.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pela
denegação do

mandamus
, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente (parecer ID 7558562).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em primeiro lugar, vale ressaltar que, a autoridade coatora, ao prestar os esclarecimentos necessários neste
habeas corpus
(ID 7332887), informou que
a denúncia foi protocolada e

recebida pelo juízo no dia 05/11/2021, tendo sido determinada a citação do réu
. Dessa forma, resta
superada
a alegação do impetrante no que tange ao
excesso de prazo ao oferecimento da denúncia
, estando tal pleito
prejudicado
, conforme decisão extraída do
Sistema PJE 1º Grau
(ID Doc. 40152463), datada de
05/11/2021
.

Passemos à análise da ilegalidade ou não da prisão do paciente Josivam Luiz da Silva Ferreira.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais.

Ratificando tal entendimento, foi promulgada a
Lei nº 12.403/2011
, que estabeleceu no sistema jurídico-criminal medidas cautelares diversas da prisão. Assim, com a inovação legislativa, deve-se primeiro verificar se é caso de manter o agente em liberdade sem nenhuma restrição, e, ultrapassada esta fase, há que se averiguar a adequação e necessidade das medidas cautelares alternativas à prisão.

In casu
, o paciente foi
denunciado
pela prática do crime de
FALSIDADE IDEOLÓGICA
. Conforme consta dos autos de prisão em flagrante, o paciente encontrava-se no fórum de Cachoeira do Arari/PA para realizar a audiência de custódia, após ser
preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas
(
Processo nº 0800284-43.2021.8.14.0011
)
quando ao ser questionado sobre sua qualificação para ser inserido no
SISTAC
– Sistema de Audiência de Custódia – CNJ, este prestou informação falsa
. Na ocasião, o magistrado, ciente da informação falsa, tendo em vista que nos autos do APF continha a informação verídica, efetuou a prisão em flagrante do ora paciente.

Nesse momento, transcrevo o decreto prisional:

“(...). Cuida-se de audiência de custódia que tem como flagranteado
JOSIVAM LUIZ DA SILVA FERREIRA
, por suposto crime previsto no Art. 299, do CPB. Foi homologado o flagrante e designado audiência de custódia (ID 36947140) que ocorreu no presente ato.

Passo a decidir. Observo que o autuado não faz jus a liberdade provisória pois preenchido os requisitos autorizadores da prisão preventiva visto que resta claro que o
modus operandi
, do crime em tese, praticado pelo réu, qual seja, informar que não possui antecedentes criminais para não configurar a sua reiteração criminosa. Portanto, a concessão da liberdade,
in casu
, coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas. Assim, passo a manifestação sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos Arts. 282 c/c 310 e 319, todos do CPP. Desta análise perfunctória, vislumbro que a segregação cautelar do autuado é imprescindível para garantia da ordem pública visto que reitera condutas delitivas, inclusive na presença do Juiz (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelo flagranteado. Cediço na jurisprudência e doutrina pátrias que a prisão preventiva, uma das modalidades de custódia provisória, possui natureza cautelar, devendo estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Assim é que, em seu Art. 312, do CPP determina que: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. No caso em apreço, o conjunto probatório já acostado aos autos, especialmente os depoimentos da servidora que questionou o autuado sobre seus antecedentes criminais tendo esse negado, apontam para o envolvimento do autuado nos crimes em questão. Verifico, portanto, as circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do
fumus comissi delicti
. No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, vislumbro que a custódia cautelar, por hora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-los da reiteração criminosa. Demonstrados os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (Arts. 312 e 313, inciso I, do CPP) e, por entender, a princípio, que se revelam inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, inafastável a mantença do cárcere. Diante disso,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSIVAM LUIZ DA SILVA FERREIRA
, para garantir a ordem pública nos termos do art. 311 e 312, do CPP. Expeça-se mandado de prisão. (...)”.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da manutenção da prisão, em virtude da
prestação de informação falsa perante autoridade judicial, demonstrando a clara evidência de que o paciente estaria tentando se furtar da aplicação da lei penal
. Segundo o juízo coator, cada vez mais, os operadores do Direito têm se deparado com a
criminalidade ousada
, que diariamente se especializa na prática delitiva,
tentando ludibriar instituições de Justiça
, inclusive
não apresentando qualificação correta para esconder reiteração criminosa e facilitar possível fuga do distrito da culpa
.

Observa-se que, a situação fática do presente caso é justamente suprimir informações,
sendo ela a de não possuir antecedentes criminais
, para ensejar uma liberdade provisória em virtude de falsa primariedade. No entanto, o paciente,
além deste processo em comento, ainda responde por outras ações penais em andamento em comarcas distintas
(
Procedimento nº 0005075-39.2014.8.14.0042
–
roubo majorado
– comarca de Ponta de Pedras/PA;
Procedimento nº 0800097-35.2021.8.14.0011
–
porte de arma
– comarca de Cachoeira do Arari/PA; e
Procedimento nº 0800284-43.2021.8.14.0011
–
tráfico de drogas
– comarca de Cachoeira do Arari/PA), o que denota sua
contumácia delitiva
e, por via de consequência, sua
periculosidade concreta
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
no caso em análise podendo-se verificar que
os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade
. A decisão foi calcada em
elementos concretos
dos autos, estando associada aos supramencionados pressupostos e requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão não acarretou constrangimento ilegal, estando devidamente fundamentada, sendo necessária sua manutenção para a conveniência da instrução processual, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela,
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para
assegurar a aplicação da lei penal
, pois
as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes à manutenção da ordem pública
.

Por fim, no que diz respeito às
qualidades pessoais dos pacientes
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/01/2022